Tribunal: TJES
Processo: 0000370-39.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-39.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS PEREIRA MARQUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000370-39.2023.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS PEREIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Mateus Pereira Marques contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha, que o condenou à pena de 28 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), por três vezes. Os crimes decorreram de ataque premeditado à vítima Dean Carlos Costa Gonçalves, com posterior emboscada à ambulância que o socorria, resultando em sua morte e em lesões corporais nas demais vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Conselho de Sentença deve ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão dos jurados, salvo quando esta se mostra completamente dissociada das provas constantes nos autos.

A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo cadavérico juntado aos autos, enquanto a autoria e a motivação do crime restam corroboradas pelo depoimento da testemunha Jéssica Raimundo, ex-companheira do apelante e da vítima, que indicou ciúmes e desavenças no tráfico de drogas como causas do crime.

Elementos técnicos, como imagens de videomonitoramento e reconhecimento da motocicleta utilizada, reforçam a narrativa acusatória adotada pelos jurados.

O comportamento do réu após o crime, incluindo a divulgação de vídeos em tom de deboche, interpretado pelo Conselho de Sentença como demonstração de autoria e menosprezo pela vida humana, fortalece o juízo condenatório.

A versão defensiva apresentada pelo réu mostrou-se isolada e não foi suficiente para afastar os demais elementos de prova que sustentam a condenação.

A decisão do Conselho de Sentença está amparada em elementos concretos, não se revelando arbitrária ou dissociada do conjunto probatório, o que afasta a hipótese de nulidade por contrariedade à prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri que acolhe uma das versões verossímeis dos autos, respaldada em elementos probatórios coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório, não pode ser anulada por alegada contrariedade à prova.

A soberania dos veredictos impede a substituição da convicção dos jurados por juízo técnico, salvo manifesta desconexão entre a decisão e o acervo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, § 2º, incisos I, II e IV; 14, II. Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Crim. 0004514-81.2015.8.07.0007, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04/05/2023, DJe 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000370-39.2023.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATEUS PEREIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Mateus Pereira Marques
em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (contra a vítima Dean Carlos Costa Gonçalves) e no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes (contra as vítimas José Cipriano Corrêa Neto, Wegliton Etieny Barbosa e Geraldo Ferreira França), à pena total de 28 (vinte e oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a inicial acusatória que o apelante, agindo por motivo torpe (ciúmes e disputa relacionada ao tráfico de drogas) e com emprego de recurso que dificultou a defesa, atentou contra a vida de Dean Carlos Costa Gonçalves. A execução do crime ocorreu em dois momentos: um ataque inicial e, posteriormente, uma emboscada à ambulância que transportava a vítima, resultando em seu óbito e em lesões nos demais ocupantes do veículo, que sobreviveram.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a submissão do apelante a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a condenação está amparada em robusto acervo probatório.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a soberana decisão do Tribunal do Júri.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de ID. 38165518.

O testemunho prestado por Jéssica Raimundo, que se relacionou afetivamente tanto com a vítima fatal quanto com o apelante, mostrou-se de fundamental importância. A testemunha não apenas indicou a motivação do crime como sendo uma conjugação de ciúmes e desavenças ligadas ao tráfico de entorpecentes, mas também reconheceu a motocicleta empregada na ação delituosa.

Ainda que a Defesa aponte supostas contradições em seu depoimento, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, valorar a credibilidade da prova testemunhal. Acolher a versão de que o depoimento seria indigno de crédito significaria substituir a convicção dos jurados pela deste órgão julgador, o que é vedado.

O acervo probatório é reforçado por elementos técnicos. Imagens de videomonitoramento, conforme relatado, captaram veículo com características idênticas à da motocicleta utilizada no crime, pilotada por indivíduo com compleição física semelhante à do apelante.

Soma-se a isso a conduta posterior do réu, que, segundo os autos, publicou em redes sociais vídeos e mensagens em tom de zombaria sobre o ocorrido, tendo sua voz sido reconhecida pela testemunha Jéssica Raimundo. Tal comportamento, analisado pelo Júri, pôde ser interpretado como forte indício de autoria e menosprezo pela vida humana.

Diante de tais elementos, a versão do apelante, de que estaria com a família e depois em um "espetinho" , e que teria sido injustamente acusado por ter se relacionado com a ex-mulher da vítima, mostrou-se isolada. Embora tenha admitido ter feito um vídeo após o crime e usar a motocicleta, suas alegações não foram suficientes para infirmar a robusta prova produzida pela acusação.

Portanto, a decisão dos jurados de acolher a tese acusatória não se mostra, portanto, aberrante ou divorciada da prova. Reflete, ao revés, uma escolha legítima por uma das narrativas fáticas possíveis, amparada em elementos concretos de convicção e em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“As provas constantes nos autos demonstram com clareza que os jurados agiram acertadamente ao condenar o apelante pela prática do crime de homicídio, optando por uma das versões existente no presente feito, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)